Tribunal: TJSP
Processo: 1007857-62.2023.8.26.0297
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRACIOSA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER A PARTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo interno provido.